Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706785-19.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANGLES PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA APELADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO GM S.A. contra WANGLES PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA buscando a retomada de veículo. Após a efetivação da apreensão do bem, o Juízo prolatou a sentença de ID 68436871, contra a qual o réu interpôs apelação. O recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo e na folha de rosto o apelante sustenta "ser beneficiado com assistência judicial gratuita". É o relatório. DECIDO. O Juízo de origem já analisou a questão relativa à gratuidade de justiça e indeferiu sua aplicação ao apelante, conforme decisão de ID 68436867, que inclusive deixou de conhecer da reconvenção apresentada por ausência do recolhimento de custas. Não houve interposição de recurso contra a decisão, embora fosse plenamente possível conforme art. 1.015, V, do Código de Processo Civil. Ao interpor o recurso de apelação, o apelante sustenta erroneamente já ser "beneficado com assistência judicial gratuita" e deixa de recolher o preparo. Acontece que a questão referente à gratuidade está preclusa, já que indeferida pelo Juízo de origem sem a interposição de recurso pelo apelante. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. 1. Há preclusão temporal quando não há insurgência por meio de agravo de instrumento da decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça nos termos dos arts. 101 e 1.015, V, do CPC, uma vez que a referida questão não foi resolvida na sentença. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1947469, 0714409-10.2024.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Além disso, o apelante não detalhou minimamente eventual situação de hipossuficiência, de modo que é incabível cogitar que houve mudança na situação anterior apta a permitir o deferimento da gratuidade de justiça neste grau recursal. Assim, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo o apelante deverá se manifestar sobre a preliminar de violação da dialeticidade sustentada pela parte apelada nas contrarrazões de ID 68436876 e sobre o não conhecimento da apelação quanto à pretensão de revisão do contrato e à declaração de abusividade de algumas cláusulas, já que são questões constantes da reconvenção que sequer foi conhecida por ausência do recolhimento das custas. Recolhido o preparo, retornem os autos para análise do recurso na extensão que ele puder ser conhecido. Sem prejuízo, determino à Secretaria a retirada do sigilo dos autos porque o motivo indicado pelo Juízo na decisão de ID 68436493 (garantia do resultado útil do processo) não subsiste mais em razão da apreensão do bem e prolação de sentença. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025 10:49:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador